Tribunal: TJDFT
Processo: 0036551-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036551-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA MARIA LIMA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. PARTE SUCUMBENTE. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. 2. Reconhecida a procedência do direito pleiteado pela autora, a parte adversa responde pelos ônus da sua sucumbência, sendo, outrossim, incabível a redução dos honorários de advogado se foram fixados no mínimo legal, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 3.1. A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante do Plano, a quem cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028